Tribunal: TJDFT
Processo: 0002489-21.2017.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002489-21.2017.8.07.0009 RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDA: IT ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Contrato de consórcio. Prescrição intercorrente verificada. Diligências infrutíferas. Recurso conhecido e desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em contrato de consórcio de veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial decorrente de contrato de consórcio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste respaldo para acolhimento da tese de que a contagem do prazo prescricional de cinco anos se inicia após o encerramento do grupo. O prazo estabelecido no §2o do art. 32 da Lei no 11.795/2008 refere-se àpretensão originária de cobrançadecorrente da relação contratual de consórcio. Durante o curso da ação de execução de título extrajudicial, aplicam-se ao caso as regras de prescrição previstas no Código de Processo Civil, com observância do art. 206-A do Código Civil. 4. Ressalta-se que diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper ou suspender a contagem prazo da prescrição intercorrente. A ausência de atos eficazes de constrição patrimonial desde o término do prazo de suspensão e o decurso de tempo superior a cinco anos impõem o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. Acerca da suspensão emergencial de prazos processuais durante a pandemia (Lei 14.010/2020), esse período, de junho e outubro de 2020, não seria suficiente para afastar a consumação da prescrição intercorrente no caso concreto. 6. A extinção da execução fundada na prescrição intercorrente encontra respaldo na jurisprudência do STJ e do TJDFT, que reforçam a necessidade de estabilização das relações jurídicas e a vedação à perpetuação da pretensão executiva. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 32, § 2o, da Lei 11.795/08, 4o, 6o e 240, § 1o, todos do Código de Processo Civil e 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, afirmando não ter ocorrido a prescrição intercorrente, ao argumento de que a prescrição relativa ao sistema de consórcios é de 5 (cinco) anos, a contar do encerramento do grupo e não a partir do ajuizamento da ação. Suscita, no aspecto, dissídio interpretativo colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 32, § 2o, da Lei 11.795/08 e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA EXECUTADA. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento de que o vencimento antecipado do contrato por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, ficando mantida a data estipulada para o encerramento do grupo de consórcio. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.075.098/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Por fim, não conheço do pedido de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020